Tribunal: STF
Processo: Rcl 57289
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cléber Nogueira Lomasso Melo, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 5045221-16.2017.8.13.0024.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no julgamento do RE-RG 560.900 (tema 22 da sistemática da repercussão), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.8.2020, em que foi firmada a seguinte tese: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante prestou concurso público para provimento de vagas no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, BM/2017, regido pelo Edital CBMMG N° 03/2015, conforme documentação acostada ao anexo III desta reclamação. 



    (…)



    Ademais, urge esclarecer que durante o concurso fora realizada investigação social a fim de perquirir a vida pregressa dos candidatos que buscavam ocupar o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. 



    Destaca-se que, como já dito, o Reclamante fora aprovado em todas as etapas do concurso (Anexo V), sendo que surpreendentemente acabou eliminado na fase de investigação social sob o argumento de que este supostamente não teria preenchido o disposto nos itens 4.1.2, 4.1.2.1 e 18.3.10, do edital do concurso.



    (…)



    Compulsando-se o indeferimento de efetivação de matrícula, que se encontra acostado ao anexo VI, responsável por demonstrar os motivos capazes de gerar a eliminação do Reclamante, dentre outras argumentações, fora utilizada a seguinte:



    ‘(...) 6 – no caso em apreço, o candidato ao CFSd/2017, RG MG14.890.887 – Cleber Nogueira Lomasso Melo, apresentou certidão criminal positiva, encontrando-se como envolvido em processo sob o número de processos de n. 2940495-64.2013.8.13.0024, 0053890-67.2014.8.13.0148 e 0651540-16.2014.8.13.0000 (nos termos das certidões apresentadas ao requere a matrícula), além de envolvimento em boletins de ocorrência e inquéritos policias (REDS n. 2010-001096201-001, 2011-00545507-001, 2013-020170660-001, 20130201170660-002, 2013021797300-0001, 2014-016866451-001); 



    7- a condição do candidato é incompatível com o previsto no Estatuto para ingresso na IME, que dispõe ainda que o candidato “não poderá estar indiciado em inquérito comum ou militar ou sendo processado criminalmente por crime doloso; (...)’



    Estando diante da eliminação injusta e, não havendo solução para o imbróglio de forma administrativa, o Reclamante ingressou com a ação citada em epígrafe, com pedido de tutela de urgência, a fim de que fosse determinada sua convocação para realização da matrícula no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CFSd BM/2017, bem como fosse garantida sua frequência, formatura e promoção em igualdade de condições com os demais candidatos. 



    (…)



    Em virtude da decisão supracitada, o Reclamante foi convocado para realizar os demais procedimentos atrelados ao concurso e passou a exercer o cargo de Bombeiro Militar, sendo um dos melhores de sua turma! O sonho de vida do Reclamante sempre foi ser Bombeiro, desde a infância. 



    Durante o regular trâmite processual, quando intimado, o Ministério Público manifestou-se pugnando pela concessão da segurança ao Reclamante, em estrita observância ao princípio da presunção de inocência, bem como pelos entendimentos já proferidos pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da discussão que envolve este litígio. 



    Em que pese toda esta situação, quando do julgamento deste feito, o Juízo de primeiro grau denegou a segurança, argumentando, em suma, que a desclassificação do Reclamante do certame não feriria o princípio constitucional da presunção de inocência, tendo sido demonstrado pela autoridade coatora a existência de condutas que não seriam condizentes com a idoneidade moral exigida para o cargo, ante a sua vinculação em boletins de ocorrência e a dois processos que se encontravam em andamento. Em seguida o Reclamante foi desligado do cargo. 



    Irresignado com tal decisão, o Reclamante interpôs recurso de apelação. (…).



     Contudo, sua pretensão não fora acolhida no julgamento da Apelação sob o argumento de que o Reclamante, supostamente, não teria negado os fatos, somente tendo sustentado que os fatos narrados para gerar sua eliminação não seriam capazes de gerar qualquer tipo de efeito ligado a maus antecedentes, inidoneidade moral ou ausência de conduta ilibada. 



    Além disso, sustentou que seria desnecessária a existência de uma condenação criminal transitada em julgado para obstar a seleção do candidato, desde que apurados fatos concretos que descaracterizem conduta ilibada, moral e socialmente considerados. Alegou que foram identificados no Reclamante aspectos que evidenciam condutas incompatíveis com as responsabilidades e atribuições da carreira de Bombeiro Militar, bem como que a esfera administrativa seria diversa da criminal, sendo que a fase de investigação social não ficaria atrelada tão somente à análise de eventuais condenações criminais. 



    Estando diante do acórdão que inobservou relevantes aspectos que envolviam a demanda, principalmente no que dizia respeito à afirmação de que o Reclamante não teria negado os fatos, situação que não condiz com a realidade fática dos autos (já que houve a veemente negativa de todas as situações), foram opostos embargos de declaração. No entanto, estes acabaram sendo rejeitados sob o argumento de que não haveria caso de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, tratando-se de mero inconformismo. 



    Importante destacar, mais uma vez, que o Reclamante efetivamente comprovou nos autos que não foi condenado e que todos os procedimentos foram arquivados”. (eDOC 1, p. 4-7)



    Nesses termos, sustenta que o Tribunal reclamado, ao manter a decisão que denegou a ordem para reverter a exclusão do ora reclamante do concurso para ingresso no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CFSd BM/2017), teria ofendido o que decidido nos autos do RE-RG 560.900 (Tema 22).



    Diante disso, assevera que “não existiu argumento que justificasse a eliminação do Reclamante por processos criminais em que não houve condenação em nenhum; pelo contrário, todos os processos foram extintos e arquivados gerando a sua absolvição”. (eDOC 1, p. 12)



    Conclui, dessa forma, que “o ato administrativo que excluiu o Reclamante do certame é absolutamente desarrazoado e ilegal, considerando que não houve decisão condenatória transitada em julgado em desfavor do Reclamante, situação que não pode ensejar qualquer prejuízo ao Reclamante, sob pena de violação frontal ao Art. 5.º, LVII da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 16)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão judicial reclamada e, ao final, a procedência da reclamação para que “o Reclamante tenha direito ao reingresso ao cargo de Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais”. (eDOC 1, p. 18)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, destaco que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Explico.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve acórdão que assentou a legalidade da exclusão do candidato, ora reclamante, do Concurso Público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, na fase de exame de conduta, diante da sua contraindicação resultante de pesquisa social, em virtude da existência de diversos fatos graves desabonadores de conduta familiar e social, incompatíveis com o exercício do cargo público. Nesses termos, transcrevo trecho desse julgado: 



    “(...)



    Não se desconhece de aludido precedente! De fato, a discussão nestes autos coincide com a matéria objeto dele, mas a decisão da Turma não diverge da orientação ressalvada pelo STF, na medida em que, frise-se, ‘a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, (...), das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade’ (destaquei). 



    (…)



    Do conjunto fático-probatório extraído da inicial e dos documentos a ela anexados, bem como das informações prestadas, verifica-se que contra o impetrante, à época da fase específica de investigação social, realizada no concurso, existiam vários fatos graves desabonadores de conduta familiar e social, incompatíveis com o exercício de qualquer cargo público, sobretudo na carreira militar, ligada à segurança pública e atendimento da população, cujos agentes devem ostentar retidão de caráter e postura moral/social indelével. 



    Nos termos do relatório de investigação social, constatou-se a existência de processos criminais contra o impetrante, bem como o envolvimento dele em REDS, em que figuram como vítimas sua própria mãe (vítima de agressão e constrangimento) e suas ex-namoradas – Aline (ameaça de morte), Latirene (ameaça e difamação), Lorena (ameaça e difamação nas redes sociais) e Caroline (ameaça e difamação). Peço vênia para citar aludido relatório, elaborado pelo CBMMG, com a finalidade de apurar condutas incompatíveis com o cargo disputado e demonstrar que a hipótese dos autos se adequa à ressalva contida no precedente advindo do julgamento do RE nº 560.900/DF: 



    ‘Através da investigação social, foi confirmado o que o mesmo possui registro no INFOPEN n° 557867, prontuário n° 2697371, indiciamento na Del Esp. de Atendimento a Mulher/Diamantina, enquadrado no Art. 147/DL 2848, c/c Art. 61, Inc. 2, Alínea F, DL 2848, Vitima Aline Aparecida Silveira e na 15a Del de Polícia Civil/Lagoa Santa, enquadrado no Art. 147/DL 2848, vitima Caroline Resende P. de Paula Afonso. Foi submetido à MEDIDA PROTETIVA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO em 2014, possuindo diversos boletins de ocorrência em seu desfavor, sendo agressão, ameaças, constrangimento entre outros, conforme o que se segue: 



    1. Reds 2010-001096201-001, Vias de Fato/Agressão (consumado) contra sua genitora, Cleusa Maria Nogueira Melo; Registrado em 24/09/2010, pelo Policial PM, Emerson A. N. Camargos Ferreira na Del. Espec. Plantão De Atendimento a Mulher/DIOPF.



    Histórico do Fato extraído da origem - Reds 2010- 001096201-001: Em contato com a Sra. Cleusa (vitima) a mesma declarou que Cléber (autor) e muito agressivo e que constantemente a agride e a constrange. Que no dia de ontem a vitima solicitou que o Cléber colocasse as suas roupas para lavar e que na manha de hoje ao verificar observou que o mesmo não tinha separado as roupas e quando perguntou ao mesmo o porque dele não ter feito o que ela pediu Cléber começou a tratá-la mal. A vítima declarou ainda que diante deste fato pegou um cartão de ônibus que ela empresta para Cléber e disse que iria utilizá-lo, neste momento Cléber gritou ‘me dá o meu cartão agora’, pegando o cartão de suas mãos e quebrando, ato continuo Cléber quebrou um leptop (sic.) de cor preta, quebrou uma cadeira e quando a Sra. Cleusa estava no telefone chamando a policia Cléber também quebrou o referido telefone. A Sra. Cleusa alegou que Cléber também a segurou pelo braço começou a balançá-la, desferiu um golpe em seu corpo com algo que estava em suas mãos e puxou seus cabelos. A Sra. Ângela (testemunha) alegou que observou quando Cléber agrediu a Sra. Cleusa e viu quando ele quebrou o leptop (sic). A testemunha não acompanhou a ocorrência tendo em vista esta passando muito mal. Diante dos fatos narrados apresentamos a esta autoridade policial autor e vitima para as devidas providencias legais.’ 



    2. Reds 2011-000545507-001, ameaça (consumado) contra Aline Aparecida Silveira, ex-namorada, e ameaças contra a família da mesma; Registrado em 30/03/2011, Viatura PM-GTM8497, na Del. Pol. da Com. De Diamantina/MG.



    Histórico do Fato extraído da origem - Reds 2011- 000545507-001: Segundo a vítima seu ex-namorado há (sic.) cerca de duas semanas a tem ameaçado verbalmente, usando de palavras caluniosas, inclusive ameaças a família da vitima. O autor das ameaças tem se utilizado de telefone e internet, inclusive se passando pela vítima com perfis falsos na internet. Sendo o ultimo (sic.) contato, com ameaça de morte para a vítima e sua família, caso ela não retorne o namoro. A vítima possui provas contra o autor, como gravações telefônicas e cópias (sic.) de mensagens da internet, alguns vizinhos e amigos presenciaram algumas das ameaças.’ 



    3. Reds 2013-020170660-001, Ameaça (consumado) contra Latirena Rocha da Costa Assunção, ex-namorada; Registrado em 29/09/2013, pelo Pol. Civil, André Leite Drumond.



    Histórico do Fato extraído da origem - Reds 2013- 020170660-001: A vítima comparece a esta delegacia relatando que namorou com o Sr. Cléber por 1 ano, que já terminaram tal relacionamento há 20 dias, porem o autor não aceita e a persegue e ameaça desde então. Conta que na data de ontem o autor ligou varias vezes a ofendendo com diversas palavras de baixo calão, mandou mensagens chamando-a de vagabunda, puta e ainda a difamou por uma rede social, dizendo diversas agressões a sua moral. A vítima conta ainda que o autor não demonstra nenhum controle psicológico, que ele ameaçou difama-la (sic.) para todos no trabalho, família e amigos. Diante dos fatos pede providencias urgentes.’ 



    4. Reds 2013-0201170660-002 ameaças (consumado) contra Lorena Rocha da Costa Assunção, ex-namorada. Registrado em 29/10/2013, pelo Pol. Civil, Felipe Rodrigues Davi na Del. Esp. Plantão de Atendimento a Mulher.



    Histórico do Fato extraído da origem - Reds 2013- 0201170660-002: Que a solicitante compareceu nesta especializada acompanhada de sua mãe (Maria Aparecida da Costa Assunção), onde a vítima teve conhecimento no dia 29/10/2013, por volta das 16:00 horas, que fora criado um perfil no site FACEBOOK , sendo o perfil ‘www.facebook.comilorena.hpv.9’, onde tal perfil demonstra ofender a integridade da solicitante, onde possui expressões quanto a idoneidade da mesma e narra que a mesma possui doença sexualmente transmissível, fatos esses que são falso, e narra também que a mesma tem relações sexuais com qualquer um. Todas essas (sic.) fatos trouxeram inúmeros constrangimentos para vítima, bem como outras pessoas tiveram conhecimento de tal perfil e ligaram para vítima para narrarem se aqueles fatos eram verídicos. Segundo a vítima a primeira pessoa que teve conhecimento de tal perfil, fora a pessoa de Henrique Laguardia, depois a pessoa de Stephanie Fulgencio, Diego Rocha Rebelo, Gisele Duque entre outros. Que a solicitante estava munida de uma medida protetiva urgente, onde a Excelentíssimo Dr. Juiz de Direito Relbert Chinaidre Verly, deferiu tal medida cujo processo é 0024.13.291.682-6. Diante de todo fato narrado, eu Investigador Felipe Rodrigues Davi, masp 1242503-9, com o intuito de minimizar o impacto, e conseguir a exclusão de tal perfil que denegrir a imagem e a dignidade da vítima, entrei em contato com então suspeito Cleber Nogueira Lomasso, através do telefone 34617165, por volta das 17:45, e narrei que a solicitante estava narrando tal fato e tinha ele como suspeito, que diante disso o mesmo narrou que realmente criou tal perfil, e que fora criado na data do dia 29/10/2013 e que porém iria excluir, também dei conhecimento quanto a medida protetiva, afim de que o mesmo tenha ciência de tal cautelar, e pare de trazer transtornos para vítima e sua família. E que por volta das 18:00 do dia 29/10/2013 a pagina já estava excluída, o que confirmou a suspeita e demonstrou a autoria do mesmo. Para confirmar e materializar tal fato, arrolei como testemunhas a pessoa de Marco Lívio Zacarias, onde o mesmo teve conhecimento da ligação e dos esclarecimentos. Diante disso é o que tenho a declarar e demonstrar.’ 



    5. Reds 2013-021797300-001, ameaças (Consumado) contra Lorena Rocha da Costa Assunção, ex-namorada. Registrado em 20/10/2013, pela Pol. Civil, Priscila Corsino De Paula.



    Histórico do Fato extraído da origem - Reds 2013-021797300-001: Que: Lorena comparece a esta Depol. para relatar que: na data dos fatos, Cléber seu ex-namorado enviou mensagens no celular de Lorena com dizeres: ‘vagabunda, piranha, prostituta, puta, você vai me pagar’; que; Lorena esclarece que possui medidas protetivas n° 0024.13.291682-6, porem ele ainda não foi cientificado, e que ele tem ligado na casa dela constantemente; que: ela pede providências.’



    6. Reds 2014-016866451-001, ameaça (consumado) contra Caroline Rezende Pacheco de Paula Afonso, também ex-namorada. Registrado em 07/08/2014, na 5a Delegacia de Policia Civil/Lagoa Santa, pelo Pol. Civil Ricardo Avelino de Paiva.



    Histórico do Fato extraído da origem - Reds 2014- 016866451-001: A senhora, Caroline Rezende Pacheco de Paula Afonso, comparece a esta unidade policial, para relatar que devido ao termino (sic.) do seu relacionamento com o cidadão Cléber Nogueira melo Lomasso, e inconformado com o termino (sic.) o autor ameaçou a vítima, falando que não vai parar de importuna-la (sic.) e que ele quer acabar com a sua vida, vai denegrir a imagem da vítima e sua família, e que a ex-namorada do mesmo só teve paz quando ela morreu e que vai acontecer o mesmo com a vítima, e ameaçou em cortar a vítima em pedacinhos se ela não ficar com ele. A vítima relata que o autor liga para a sua residência constantemente de vários numero (sic.) de telefone diferente, a vítima relata que o autor a persegue na faculdade em que a mesma estuda. E que é para ela sumir que (sic.) ele não vai parar de a perturbar. A vítima pede providências sobre o ocorrido. Registra-se para medidas cabíveis’ (destaques originais; grifos nossos).



    Forçoso concluir que o acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível encontra-se em consonância com a orientação firmada pelo STF no RE nº 560.900/DF, em repercussão geral, uma vez que se está diante de situação excepcional que permite a exclusão de candidato em concurso público, na fase de investigação social”. (eDOC 17, p. 192-197; grifei)



    Registre-se que, quando do julgamento do tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.8.2020, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2020; grifie)



    Ora, a tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, arbitrariedades essas que violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. 



    Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco.



    Por outro lado, há precedentes desta Corte quanto à mitigação do referido precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública, caso em que os candidatos poderão ser submetidos a critérios mais severos de controle quando da valoração de sua conduta moral. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME DE PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A autoridade reclamada determinou a eliminação do candidato, ora agravante, do certame de provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em razão de ter sido reprovado na prova de investigação social do referido concurso público. 2. Acerca do tema, cumpre registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 3. As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 4. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 50.444 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 560.900/DF. TEMA nº 22 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE CONFIGURA ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada’. 2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 3. A decisão reclamada foi proferida em conformidade com a tese firmada ao julgamento do RE 560.900/DF (Tema nº 22). Teratologia não identificada. 4. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão”. (Rcl 50.573 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2022)



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 48.525 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.5.2022; grifei)



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia na decisão reclamada, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do TJMG e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação.



    Inadmissível, portanto, esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente